Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003434-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ARMID PINHEIRO YOUSSEF - CPF: 488.548.839-72 (AGRAVADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. INAPLICABILIDADE DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DISCUSSÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A controvérsia recursal restringe-se a (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre produtor rural e instituição financeira para aquisição de maquinário agrícola; e (ii) aferir a legalidade da inversão do ônus da prova com base na referida legislação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se a (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre produtor rural e instituição financeira para aquisição de maquinário agrícola; e (ii) aferir a legalidade da inversão do ônus da prova com base na referida legislação.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual de financiamento voltada à aquisição de insumos para atividade produtiva rural não configura relação de consumo, sendo inaplicável o CDC por ausência de destinatário final do produto.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que o produtor rural, ao contratar financiamento para fomentar sua atividade econômica, não ostenta a vulnerabilidade exigida para aplicação da teoria finalista mitigada.

5. É admitida a discussão de cláusulas contratuais na contestação da ação de busca e apreensão, para verificação de eventual mora ou abusividade, devendo, contudo, observar-se as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova.

6. A inversão do ônus probatório fundada no art. 6o, VIII, do CDC deve ser afastada por inadequaço normativa à espécie.

7. Correta a determinação de avaliação dos bens apreendidos e produção de perícia contábil, por configurarem medidas instrutórias relevantes à apuração de alegadas abusividades e do saldo devedor remanescente, sem prejuízo à prerrogativa de venda prevista no Decreto-Lei no 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento:
“1. A relação contratual entre produtor rural e instituição financeira para aquisição de maquinário agrícola, destinado ao fomento da atividade econômica, não se sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é inaplicável à relação de financiamento rural voltada à atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o e 6o, VIII; CC, art. 421-A; CPC, art. 373; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.737.658/GO, Rel. Min. Carlos Marchionatti, 3a T., j. 17/2/2025; TJMT, AI no 1005570-30.2024.8.11.0000, 3a CDPriv., j. 21/5/2024; TJMT, AI no 1002166-81.2020.8.11.0041, 4a CDPriv., j. 03/02/2022.

R E L A T Ó R I O

MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO JOHN DEERE S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Verde - MT, que nos autos da ação de "Busca e Apreensão" (Proc. no 1001068-91.2024.8.11.0018), ajuizada pela apelante contra ARMID PINHEIRO YOUSSEF, julgou procedentes os pedidos do réu para deferir a gratuidade da justiça, aplicar o CDC com inversão do ônus da prova e possibilitar análise de questões revisionais do contrato (cf. Id. no 267269253).

No recurso vinculado ao Id. no 267266797, a Agravante alega que as questões revisionais do contrato devem ser analisadas na ação de conhecimento no 1001992-05.2024.8.11.0018, não na ação de busca e apreensão.

Sustenta que foi indevidamente deferida a gratuidade da justiça ao agravado, que possui capacidade financeira demonstrada pela contratação de financiamento de R$ 284.750,00.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para reformar a decisão e afastar: (i) a determinação de perícia contábil; (ii) indeferir a gratuidade da justiça; (iii) indeferir aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova; (iv) indeferir expedição de mandado de avaliação.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 274086391).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Verde - MT, que nos autos da ação de "Busca e Apreensão", ajuizada pela agravante contra ARMID PINHEIRO YOUSSEF, deferiu os pedidos do réu para concessão da gratuidade da justiça, aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova e possibilidade de análise de questões revisionais do contrato (cf. Id. no 267266797).

Extrai-se dos autos que o BANCO JOHN DEERE S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de ARMID PINHEIRO YOUSSEF, requerendo a apreensão de maquinários e implementos agrícolas dados em garantia fiduciária na Cédula de Crédito Bancário no 2235697/20, no valor de R$ 284.750,00, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais.

Devidamente citado, o Requerido, ora Agravado, apresentou extensa contestação pugnando pela concessão da gratuidade da justiça, aplicação do CDC e questionando a validade de cláusulas contratuais.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“Assim, analisando os autos, bem assim a decisão embargada, é cristalina a inadequação da via eleita pelos embargantes, porquanto não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Isso porque, o alegado pelo embargante seria quanto à tramitação do processo de conhecimento autos n° 1001992- 05.2024.8.11.0018, ajuizado pelo requerido que versa acerca de revisão contratual bem como, sobre direito de prorrogação de dívida rural, submetida ao Manual de Crédito Rural.

No entanto como ficou deliberado na decisão saneadora proferida em id. 170471864 a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão, conforme entendimento jurisprudencial. (...)

Além disso, conforme se verifica daqueles autos (1001992-05.2024.8.11.0018) o autor, aqui requerido, foi devidamente intimado para manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, tendo este manifestado no id. 178095104 daqueles autos o seu interesse considerando que a matéria discutida naqueles autos versa sobre direito de prorrogação de dívida rural, submetida ao Manual de Crédito Rural.

DISPOSITIVO. Em face do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR SEREM TEMPESTIVOS, MAS OS REJEITO, nos termos lançados, mantendo a sentença como prolatada.

Demais deliberações

Considerando que a parte autora foi devidamente intimada para apresentar as provas a serem produzidas, quedando-se inerte, declaro preclusa sua produção de provas.

Por outro lado, o requerido pugnou pela produção de prova pericial técnica contábil, avaliação do valor dos bens apreendidos e depoimento pessoal da parte autora.

Quanto ao pedido de prova oral consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora, tem-se como fundamento: para fins de apuração das requisições apresentadas e não atendidas pela instituição financeira, no tocante à prorrogação da parcela vencida.

Pois bem, conforme disposto no artigo 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais as necessárias à instrução do processo e à formação de seu convencimento, cabendo, ainda, valorar as provas produzidas. (...)

Com efeito, analisando os presentes autos, verifico que além do pedido ter sido genérico o objeto da presente demanda prescinde de prova oral para sua comprovação, visto que se trata de matéria eminentemente documental e pericial.

Desse modo, tenho que a realização de prova oral é procedimento que se mostra desnecessário, atento ao fato de que a matéria posta em discussão é exclusivamente de direito, qual poderá ser alegada por meio de prova documental e pericial.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de depoimento pessoal da parte autora.

Quanto a avaliação do valor venal dos bens apreendidos, teve como fundamento: apuração do saldo devedor remanescente.

Tendo em vista que há pertinência no pedido, DEFIRO-O devendo para tanto a avaliação ser realizada por oficial de justiça.

Por fim, quanto a produção da prova pericial técnica contábil teve como fundamento: para fins de confirmação das abusividades contratuais alegadas em defesa.

Para a prova pericial, designo como perito contábil. (...)

Considerando que a parte que requereu a prova pericial é beneficiária da gratuidade judiciária, consigne-se ao(à) perito(a) que os honorários serão pagos apenas ao final do processo pela parte requerida, se sucumbente, ou pelo Estado de Mato Grosso, caso a parte requerente seja sucumbente.

(...)

Após a apresentação do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Com a manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, venham CONCLUSOS para deliberações pertinentes.”

Irresignado, BANCO JOHN DEERE S.A. apresentou agravo de instrumento, sob os argumentos de que
“apesar das matérias serem diferentes em ambos os agravos de instrumento, é prudente que ambas as pretensões recursais sejam julgadas em conjunto, o que resultará na organização adequada de ambos os processos que discutem o mesmo contrato, além de evitar a prolação de decisões conflitantes.”

Assevera que
“admitir que a revisão de cláusulas contratuais se dê apenas por meio de alegações de matérias em sede de contestação seria o mesmo que admitir a possibilidade de condenação e a redução de direitos contratuais sem que haja pedidos específicos”.

Defende que
“não há que se falar em aplicação do CDC no presente caso, pois somente se enquadra no conceito de consumidor final o destinatário final de produto ou serviço”.

Suscita que “
não há como permitir, em ação de busca e apreensão a avaliação dos bens apreendidos, considerando que tal determinação nitidamente afronta o disposto no art. 2° do Decreto 911/69, motivo pelo qual requer provimento ao presente recurso para afastar a determinação realizada pelo juízo de primeiro grau
”.

Em análise liminar, decidiu-se pelo indeferimento da antecipação de tutela pelos seguintes fundamentos: (cf. Id. no 268233773).

“No caso em tela, a decisão agravada deferiu a gratuidade da justiça ao Agravado, o que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC.

Portanto, o presente recurso não merece ser conhecido na parte em que se insurge contra o deferimento da gratuidade da justiça ao Agravado, por ausência de previsão legal.

Com relação à antecipação da tutela recursal, esta pressupõe a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, além de fundamentos relevantes, convincente demonstração de que o diferimento da análise da matéria possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou vir a causar ao postulante dano gravíssimo e/ou irreversível, e, no caso, não enxergo qualquer circunstância que indique que a manutenção dos efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito teria potencial de vir a infligir dano à agravante ou implicar em risco de inutilidade de futuro pronunciamento judicial, inclusive, nem mesmo ela soube precisar o porquê da imperiosa necessidade de imediato enfrentamento da questão, sendo injustificado e infundado o temor de que, “se mantidos os efeitos da decisão monocrática recorrida, o feito prosseguirá mediante produção de provas indevidas na ação de busca e apreensão”, sendo necessária a demonstração de que tal fato acarretaria prejuízo irreparável ao agravante, até porque, de qualquer maneira, a “produção de provas indevidas na ação de busca e apreensão” pode ser facilmente reversível no julgamento do mérito.

Assim, independentemente da aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, o que será tratado quando do julgamento do mérito do presente agravo, não há o menor perigo da demora e risco de irreversibilidade da decisão agravada; a solução da controvérsia pode, muito bem, aguardar o correto processamento do recurso, especialmente porque a decisão agravada não determinou à agravante qualquer providência impossível ou que não possa cumprir. Assim, deve prosseguir normalmente o curso do processo principal na instância de origem.

Pelo exposto, não conheço do recurso em relação ao deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravado, por ausência de previsão legal (art. 1.015 do CPC) e com relação às demais matérias recursais, admito a sua interposição, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir se a relação contratual de financiamento rural para aquisição de maquinários agrícolas constitui relação de consumo, ensejando a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

Antes de adentrar ao mérito, impende destacar que este Relator, conforme já decidido na análise liminar, não conheceu do recurso em relação ao deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravado, por ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC.

Com efeito,
"não consta, do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que defere assistência judiciária gratuita, mas tão apenas contra aquela que a indefere ou a revoga"
(N.U 1009213-06.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho).

Verifico que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual persiste o não conhecimento do recurso nesta parte.

Ora, o art. 2° do CDC estabelece claramente que
"consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"
. Assim, ao celebrar contrato de financiamento com a instituição financeira para aquisição de maquinário agrícola, cuja destinação é evidentemente comercial para fomento da atividade produtiva rural, o agravado não se insere no conceito de consumidor final do produto, mas sim de insumo para sua atividade econômica.

Em relação à natureza jurídica da relação negocial discutida nos autos, o egrégio STJ já assentou o entendimento de que:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE DECISÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA REAL PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DOS PRODUTORES RURAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS INSUMOS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional e se é possível a revisão do acórdão recorrido sem reexame de fatos e provas, bem como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, não incidindo, portanto, o CDC.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 2.737.658/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)”

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue o mesmo entendimento, conforme precedente da Terceira Câmara de Direito Privado:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO SANEADORA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, bem como deste Sodalício, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1005570-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024)

No caso dos autos, verifica-se que o agravado é produtor rural que firmou Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 284.750,00 especificamente para aquisição de maquinários e implementos agrícolas destinados ao fomento de sua atividade produtiva. Não há, portanto, destinação final no sentido consumerista, mas sim aquisição de insumos para incremento da atividade empresarial rural.

Ademais, não se vislumbra nos autos elementos que demonstrem a necessidade da excepcional flexibilização do conceito legal de consumidor para admitir, no caso concreto, a incidência da norma consumerista.

A contratação de financiamento em valor expressivo para aquisição de maquinário agrícola denota, ao contrário, capacidade técnica e econômica incompatível com a vulnerabilidade que justificaria a aplicação excepcional do CDC.

No tocante à possibilidade de discussão de questões revisionais na ação de busca e apreensão, cumpre esclarecer que a jurisprudência consolidada admite tal análise quando necessária para verificação da constituição da mora e dos pressupostos da alienação fiduciária.

Esta Corte de Justiça segue o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que
“a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão”
.
(N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado; p. 03/02/2022)

Contudo, tal possibilidade não se confunde com a aplicação automática do CDC ou inversão do ônus da prova. A análise de eventuais abusividades contratuais em ação de busca e apreensão deve ser pautada pelas regras gerais do direito civil-empresarial, especialmente os princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa, previstos no Código Civil.

No caso específico dos autos, embora seja admissível a discussão sobre a regularidade das cláusulas contratuais para fins de verificação da mora, tal análise deve ser conduzida sem a inversão do ônus da prova, uma vez afastada a incidência do CDC por se tratar de relação entre fornecedores para fomento de atividade produtiva.

Portanto, a decisão agravada acertou ao permitir a análise das questões contratuais, mas equivocou-se ao aplicar o CDC e inverter o ônus probatório, medidas incompatíveis com a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Por consequência, deve ser afastada a inversão do ônus da prova deferida com base no art. 6o, VIII do CDC, por inaplicabilidade da legislação consumerista à espécie.

Quanto ao pedido de julgamento conjunto com o agravo de instrumento a ser interposto nos autos no 1001992-05.2024.8.11.0018, verifica-se que tal pretensão restou prejudicada pelo julgamento superveniente do referido recurso.

Com efeito, consta dos autos que o agravante requereu o
"julgamento em conjunto do presente agravo de instrumento com o que será interposto nos autos no 1001992-05.2024.8.11.0018"
, fundamentando tal pedido na necessidade de "
organização adequada de ambos os processos que discutem o mesmo contrato, além de evitar a prolação de decisões conflitantes
".

Ocorre que, tendo sido o recurso mencionado já distribuído e julgado, não subsiste interesse processual no deferimento da pretensão de julgamento conjunto, caracterizando-se a prejudicialidade superveniente da questão.

Por tais razões, declaro prejudicado o pedido de julgamento conjunto ante a inexistência superveniente do recurso cuja reunião se pretendia.

No tocante à determinação de avaliação dos maquinários e implementos apreendidos, o agravante sustenta que tal medida afronta o disposto no art. 2o do Decreto-Lei 911/69, que
"permite ao credor fiduciário vender a coisa a terceiros independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial".

Sem razão, contudo, o agravante.

Com efeito, o art. 2o do Decreto-Lei 911/69 dispensa a avaliação prévia como pré-requisito para a alienação do bem apreendido, garantindo ao credor fiduciário a prerrogativa de venda direta independentemente de avaliação judicial.

Contudo, a determinação de avaliação pelo juízo de origem e
a determinação de perícia contábil
não têm por finalidade limitar ou condicionar a venda do bem à prévia avaliação judicial, mas sim constituir medida de instrução probatória necessária para análise de eventuais abusividades contratuais suscitadas na contestação, especialmente considerando que a avaliação pode revelar desproporcionalidade entre o valor do bem e o montante da dívida, elemento relevante para apuração de onerosidade excessiva.

Por essas razões, mantenho a determinação de avaliação dos bens apreendidos, por não configurar violação ao art. 2o do Decreto-Lei 911/69 e constituir medida necessária à adequada instrução probatória.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para reformar a decisão agravada no que se refere à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025